Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. PRÊMIO COBRADO A MAIOR PELO EXECUTADO. DEVOLUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CORRETA OBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Em Cumprimento de Sentença relativo a condenação à devolução de prêmio de seguro de vida cobrado a maior, a parcial procedência do pedido na fase de conhecimento – considerando-se como correta a cobrança de uma valor intermediário entre aquele pretendido pela cliente e o efetivamente cobrado pela instituição financeira – não há, se não reconhecido em sentença, direito da Consumidora à manter a cobrança no patamar anterior ao aumento excessivo. Correta a sentença proferida no Cumprimento de Sentença em que, para fins de devolução do excesso pelo Banco, considera-se a diferença entre o que foi debitado e o valor intermediário indicado pelo Magistrado, em vez da diferença entre o valor debitado e o que era cobrado antes do aumento impugnado.

Apelação Cível desprovida.